Tribunal: TJES
Processo: 5015605-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015605-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. HIATO TEMPORAL ENTRE PROVAS E DECISÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, determinou a internação psiquiátrica involuntária de paciente para tratamento de transtornos mentais decorrentes do uso de múltiplas drogas, com base em laudo médico datado de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação psiquiátrica involuntária pode ser determinada com fundamento em laudo médico desatualizado; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a medida excepcional, especialmente a contemporaneidade da prova técnica e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação psiquiátrica involuntária exige, cumulativamente, a comprovação do esgotamento das alternativas ambulatoriais e a existência de laudo médico circunstanciado e atualizado que fundamente a medida.

Os autos evidenciam histórico de acompanhamento irregular do paciente no CAPS, com baixa adesão ao tratamento e abandono de internação anterior, indicando dificuldade na condução terapêutica por meios menos gravosos.

Os registros clínicos e documentos constantes dos autos referem-se ao período compreendido entre 2019 e 2021, revelando ausência de dados atualizados sobre o estado de saúde do paciente.

O laudo médico que embasou a decisão judicial data de 03/09/2019, não refletindo a condição clínica atual, o que compromete a validade da medida restritiva de liberdade.

A imposição de internação sem avaliação médica contemporânea viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de contrariar as exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

Tese de julgamento
: 1. A internação psiquiátrica involuntária exige a presença cumulativa de laudo médico circunstanciado e atualizado e da demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 2. A utilização de prova técnica desatualizada inviabiliza a imposição de medida restritiva de liberdade. 3. A ausência de contemporaneidade dos elementos clínicos impede a aferição da necessidade atual da internação, afastando sua legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; Lei nº 13.840/2019.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, jurisprudência consolidada (não especificada).

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra/ES

(id 16021488) que, em
ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais
c/c
antecipação dos efeitos da tutela

proposta por
Maria Aparecida Silva Oliveira
,
deferiu a tutela de urgência, determinando a internação de
Gutemberg Oliveira da Cruz
em instituição destinada ao tratamento psiquiátrico.

Em suas razões recursais (id 16021133), o agravante sustenta que: i) a decisão judicial baseou-se em um laudo médico de 03/09/2019, ou seja, com mais de seis anos de defasagem em relação à nova determinação de 2025; ii) a ausência de um laudo circunstanciado e atualizado contraria a Lei nº 10.216/2001, a Lei nº 13.840/2019 e o Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 do TJES; iii) as avaliações psiquiátricas anteriores, realizadas por ordem judicial entre 2019 e 2021, indicaram que o paciente apresentava adesão ao tratamento no CAPS e não possuía indicação clínica para internação compulsória naquela época; iv) a internação é uma medida extrema, sendo a última ratio, e só deve ocorrer quando os recursos extra-hospitalares forem comprovadamente insuficientes, o que não restou comprovado por prova técnica; v) não deve haver a restrição da liberdade individual do paciente sem o preenchimento dos requisitos legais.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que: i) o grande lapso temporal entre o laudo original e a ordem de internação não se deve à desatualização da prova, mas à demora e omissão dos entes públicos em cumprir a decisão judicial inicial de 2019; ii) os documentos do Município e do CAPS comprovam que o paciente teve acompanhamento irregular entre 2019 e 2021, com difícil adesão e episódios de desistência de internações anteriores após poucos dias; iii) existe diagnóstico detalhado (CID F 19.5 — transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas) e o histórico de agressividade e surtos justifica a medida para preservar a vida do paciente e de seus familiares; iv) as tentativas de tratamento ambulatorial já se mostraram ineficazes, preenchendo o requisito de excepcionalidade previsto na Lei nº 10.216/2001.

Pois bem. Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

Sob a égide da Lei nº 10.216/2001, a internação compulsória é regida pelo princípio da
excepcionalidade
, devendo ser manejada estritamente como
ultima ratio
, ou seja, quando os recursos extra-hospitalares se revelarem insuficientes. Para a sua legítima decretação, a norma exige a convergência de dois requisitos cumulativos: a demonstração do esgotamento das vias ambulatoriais e a apresentação de laudo médico circunstanciado
atualizado
.

No caso em apreço, é certo que os elementos probatórios (ID 16021492) indicam que houve esforços para a estabilização do paciente por vias menos gravosas em períodos pretéritos, senão vejamos:

“
Trata-se de Decisão Judicial compelindo o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de CONSULTA COM PSIQUIATRA. Informamos cumprimento total da ordem judicial tendo em vista que foi realizado consulta e acompanhamento pelo Centro de Atenção Psicossocial Adulto de Laranjeiras (CAPS ad). Solicitado atualização do quadro clinico do paciente e foi respondido por e-mail em 09/06/2022: ́Usuário em questão esteve em acompanhamento irregular no CAPS ad entre 2019 e 2021; encaminhado para regime intensivo (atenção diária), acompanhamento médico, porém
de difícil adesão
, inclusive medicamentosa.
Chegou a ser encaminhado para internação para desintoxicação e estabilização do quadro, mas também não permaneceu, desistiu 5 dias depois
.”

Essa resistência terapêutica é corroborada por parecer técnico emitido pelo Município da Serra (ID 16021494), o qual ratifica que, entre os anos de 2020 e 2021, o paciente
GUTEMBERG OLIVEIRA DA CRUZ
apresentou recalcitrância ao plano de cuidado proposto, mesmo diante de quadro clínico severo:

“
No período compreendido entre os anos de 2020 e 2021, há também registros de inúmeros comparecimentos de GUTEMBERG OLIVEIRA DA CRUZ ao CAPS AD II Laranjeiras, nos quais
o paciente foi reiteradamente atendido por equipe multiprofissional e, diante da gravidade do quadro clínico apresentado — inclusive com relatos de uso intenso de substâncias psicoativas, sintomas psicóticos e ideação suicida
, foi encaminhado para internação. Contudo,
houve recusa ou abandono do tratamento por parte do próprio paciente
, o que revela tanto a complexidade do caso quanto os
limites da atuação terapêutica frente à ausência de adesão do usuário ao plano de cuidado proposto.
“

Entretanto, nada obstante a gravidade do histórico clínico outrora registrado, emerge um óbice intransponível à manutenção da medida, qual seja a ausência de contemporaneidade dos fatos.

Embora o histórico demonstre tentativas infrutíferas de tratamento extra-hospitalar, observa-se que tais registros remetem, em sua totalidade, ao interregno entre 2019 e 2021. Existe, portanto, um expressivo hiato temporal que impede a aferição da real e premente necessidade da internação no cenário fático atual (2026).

Reforça essa fragilidade o fato de o laudo médico circunstanciado acostado às fls. 17 remontar a
03/09/2019
. Trata-se de um documento lavrado há cerca de sete anos, o que desnatura sua validade para fins de internação compulsória, uma vez que a lei exige um diagnóstico que reflita o estado presente do indivíduo. A medida extrema não pode subsistir baseada em prognósticos pretéritos e em um quadro clínico que não foi submetido a uma revisão médica recente, sob pena de violação ao direito de liberdade do cidadão. Vejamos:

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao proclamar a indispensabilidade de
avaliação médica atualizada
para o deferimento da internação compulsória. Tratando-se de medida excepcionalíssima, que implica a restrição severa da liberdade individual e do direito de locomoção, sua imposição não prescinde de laudo atualizado. Sob o manto do Estado Democrático de Direito, não se admite que uma intervenção estatal de tal magnitude, que mitiga a liberdade do indivíduo, seja lastreada em diagnósticos pretéritos e desatualizados.

Portanto, diante da obsolescência do laudo apresentado, que não possui o condão de atestar a necessidade premente da medida no cenário atual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da internação compulsória, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear as decisões desta natureza. A internação compulsória deve ser precedida de critérios técnicos estritos, nos termos da Lei n.º 13.840/2019 (que alterou a Lei n.º 11.343/2006), prevendo sua adoção apenas diante da insuficiência dos recursos ambulatoriais e

mediante laudo médico atualizado que a justifique.

A jurisprudência deste Tribunal reforça essa diretriz, exigindo, de modo reiterado, a apresentação prévia de
laudo circunstanciado
atualizado
que comprove a imprescindibilidade da medida extrema:

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do presente agravo de instrumento e
dou-lhe provimento,
para reformar a r. decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.